Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009334-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (AGRAVADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não acolheu os embargos de declaração, pois os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão atacada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados nos embargos de declaração, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1009334-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ORIVALDO RIBEIRO
em face de decisão monocrática de acolhimento do recurso de embargos de declaração interposto pelo agravado (id. 222361670).

O agravante
“Requer seja o presente Agravo Interno recebido, após as formalidades legais, seja retratada a Decisão Agravada, caso não seja esse o entendimento o que se admite para argumentar, seja o mesmo remetido à respectiva Turma Recursal, nos termos do § 2o do Art. 1.021, CPC., que certamente entenderá que não são cabíveis honorários sucumbenciais bem como da não disponibilização do Depósito, na medida em que tais condenações só se justificam quando da Decisão que completar a Prestação Jurisdicional a que se refere ao Mérito da Ação Rescisória; com a condenação da Embargante honorários advocatícios, em razão do acréscimo de esforço desnecessários; em violação dos Incisos I, II e III do Art. 77 assim como na Multa a que se refere o Art. 81, CPC., no patamar de 5% sobre o valor da causa.”.
(id. 225635677)

Sem contrarrazões (ID. 225635677).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do agravo interno (id. 219120190).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ORIVALDO RIBEIRO
em face de decisão monocrática de acolhimento do recurso de embargos de declaração interposto pelo agravado (id. 222361670).

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo acolhimento dos embargos de declaração interposto pela parte contrária, pelos fundamentos expostos a seguir:

“Consoante os destaques constantes da decisão agravada, observa-se que a presente ação rescisória foi extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da decadência da ação (Id 184994662).

Pois bem.

À luz do disposto no inciso II do art. 968 do CPC, deverá o autor depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de multa, caso a ação seja por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

Por sua vez, o art. 974 do mesmo diploma legal preconiza o seguinte:

“Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968.

Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82.”

Assim, deve ocorrer a reversão do depósito prévio a Embargante, ora requerida, tendo em vista que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o depósito deve reverter ao réu, nos casos de improcedência da ação rescisória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 488, II, DO CPC. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A improcedência ou inadmissibilidade da ação rescisória, por unanimidade, enseja a reversão do depósito prévio (art. 488, II, do CPC) a título de multa em favor da ré (art. 494 CPC).

2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1390775 GO 2013/0204707-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 488, INCISO II, DO CPC. DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR DEPOSITANTE. AGRAVO REGIMENTAL POSTERIORMENTE INTERPOSTO PELO AUTOR. JULGAMENTO UNÂNIME PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 494 DO CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. (AgRg na AR 4082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011)

2. No caso, o autor interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo o órgão colegiado negado provimento, de forma unânime, ao referido recurso. Assim, tendo ocorrido julgamento colegiado unânime, o depósito prévio, de fato, deve ser revertido à parte ré.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos à decisão embargada, para permitir o levantamento do depósito prévio pelo réu da ação rescisória.” (EDcl no AgRg no AgRg na AR n. 4.083/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2014, DJe de 19/8/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 525 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA INADMITIDA EM AGRAVO REGIMENTAL À UNANIMIDADE (DECADÊNCIA). DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO AO RÉU. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA, SUCUMBENTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Trata-se de recurso especial em que o recorrente sustenta ter havido ofensa aos arts. 20, 488 e 535 do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que a origem rejeitou embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar a omissão referente à condenação aos ônus da sucumbência e à reversão do depósito prévio em ação rescisória.

2. Segundo a origem, não caberiam a condenação e a reversão porque a ação rescisória foi inadmitida monocraticamente pelo relator.

3. Em primeiro lugar, no que tange aos honorários advocatícios a que o recorrente supostamente faz jus em razão da sucumbência da parte contrária, é evidente que o art. 20 do CPC consagrou o princípio da causalidade, não fazendo diferenciação se a causa foi julgada monocrática ou colegiadamente.

4. Em segundo lugar, não cabe afastar a aplicação do art. 488, inc. II, do CPC - no sentido de reverter o depósito prévio da ação rescisória para o réu -, ao argumento de que a rescisória foi indeferida liminar e monocraticamente, porque a interposição do agravo regimental levou a questão ao colegiado, que, em votação unânime, ratificou posição do relator e inadmitiu a ação (consumação do prazo decadencial). Portanto, (i) houve julgamento colegiado unânime, ainda que por ocasião da interposição de regimental, e (ii) é plenamente incidente, na hipótese, a parte final do art. 488, inc. II, do CPC.

5. Considerando que, apesar de provocada via embargos de declaração, a origem permaneceu silente sobre a condenação nos ônus da sucumbência e sobre a reversão do depósito prévio, há ofensa ao art. 535 do CPC, pois evidente a omissão.

6. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos autos à origem para sanar o vício processual apontado.” (REsp n. 1.120.858/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 10/9/2009)

Este mesmo entendimento é destacado em decisões monocráticas mais recentes da Corte Superior, as quais cito, a título de exemplificação: AREsp: 1045829 SC 2017/0014242-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 03/10/2017; AREsp: 873772 RS 2016/0052449-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 21/02/2020.

Contudo, embora eventuais recursos para os Tribunais Superiores não tenham, em princípio, efeito suspensivo, o levantamento do depósito em favor da requerida deve ser assegurado apenas depois do trânsito em julgado do acórdão.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DAS RÉS - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO – VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INCABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA POR DECISÃO UNÂNIME - DEPÓSITO REFERIDO NO ART. 968 do CPC - LEVANTAMENTO PELAS RÉS - POSSIBILIDADE APENAS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela.

3. Considerando, por unanimidade, improcedente o pedido inicial, cabível a reversão, em favor da parte ré, da importância do depósito realizado pela parte autora, depois de transitado em julgado o acórdão.” (N.U 1016496-46.2019.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Avançando na celeuma, em relação ao ônus sucumbencial, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Assim, “há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo” (REsp 641478/RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/04/2007).

Assim, exsurge certo que, deve a parte autora suportar os honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para sanar omissão e determinar a reversão do depósito prévio em favor da requerida, cujo levantamento ocorrerá com o transito em julgado da decisão, bem como condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”.

Pois bem, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados nos embargos de declaração, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Após, remeta os autos para a Vice-presidência em razão do Recurso Especial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024